Tribunal: STF
Processo: RE 1374652
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. QUANTUM CONDENATÓRIO QUE NÃO É TEMA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DE MÉRITO. DOCUMENTO INAPTO A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DA AUTORA. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE AGUARDA DESFECHO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ (TEMA 1.022). DECISÃO REFORMADA. 



    1 – Caso concreto. É objeto de recurso extraordinário, apenas, a parte da sentença relativa a honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública pelo Distrito Federal. A tramitação do recurso foi sobrestada até julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1022). Em autos suplementares de cumprimento provisório de sentença condenatória, a exequente busca o pagamento da indenização a que o Distrito Federal foi condenado a pagar. O juízo singular determinou a expedição da requisição de pequeno valor e a decisão foi impugnada pelo executado, ao argumento que a sentença proferida nos autos principais ainda não transitou em julgado. 



    2 – A interpretação dos §§ 1º, 2º, 3º, 7º e 8º, do art. 100, da Constituição da República combinado com os termos do art. 47, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, com o disposto no art. 18, alínea ‘g’, da Portaria Conjunta nº 17/2006, deste Tribunal, e precedentes do STF (RE 573872, RE 463936), convergem na inviabilidade do cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa em desfavor da Fazenda Pública. 



    3 - Dado provimento ao recurso.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 100, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 13):



    “24. Irresigna-se a Recorrente perseguindo a reforma da decisão na medida em que o que pretende é o Cumprimento de Sentença, crédito NÃO MAIS PASSÍVEL DE REFORMA, decorrente de decisão NÃO IMPUGNADA na parte que o estabeleceu. 



    25. Nesse ponto, mesmo havendo Recurso Extraordinário suspenso objetivando reforma da parte do Acórdão que decidiu a respeito do direito do patrono da Recorrente (Defensoria Pública do DF) a honorários sucumbenciais, sua tramitação ou suspensão não têm o condão de impedir a persuasão da Recorrente junto ao Juízo executório para recebimento do crédito que lhe foi conferido e garantido pela decisão já imutável.



     26. Observe-se que não há como justificar a suspensão de cumprimento de sentença promovido pela Recorrente em razão de tramitação de recurso em nome de terceiro perseguindo a reforma do Acórdão em parte da qual a Recorrentes não se beneficiará e que, portanto, não manchará o título já constituído a seu favor pronto para ser apresentado em Cumprimento de Sentença na origem.”



    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia acerca da possibilidade de fracionamento da execução contra a Fazenda Pública com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento de parte incontroversa da condenação foi objeto de análise e deliberação perante o Plenário dessa Corte no julgamento do RE-RG 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.2020. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor."



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente